Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-98.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-98.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCIENE MODESTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. USINA HIDRELÉTRICA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO AMBIENTAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO SE MANIFESTOU. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais. Discute-se nos recursos a responsabilidade civil da concessionária ré em decorrência da inundação da residência da parte autora, provocada pela operação de usina hidrelétrica. A ré alega excludente de responsabilidade por força maior oriunda de chuvas atípicas , enquanto a autora pugna pela majoração do valor fixado a título de danos morais, estipulado na origem em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do pedido de prova pericial e testemunhal da ré; (ii) estabelecer se a concessionária de energia possui responsabilidade civil objetiva pelo evento danoso ou se há causa excludente por caso fortuito/força maior ; e (iii) determinar se o
quantum
indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. Não houve manifestação do Ministério Público, por se tratar de matéria de direitos individuais disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando a prova solicitada, como a testemunhal, é inócua para afastar a responsabilidade da prestadora. Tratando-se de concessionária de grande porte com controle absoluto sobre dados hidrológicos, competia a ela apresentar estudos técnicos e documentais pré-constituídos junto à contestação. A inércia da empresa em providenciar tais provas no momento oportuno acarreta a preclusão, afastando a violação à ampla defesa.

A responsabilidade civil das concessionárias prestadoras de serviços públicos é objetiva. Em casos de dano ambiental, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria do Risco Integral, sendo o nexo de causalidade o único requisito para a configuração do dever de indenizar. A operação de usinas hidrelétricas e a gestão de reservatórios consistem em atividades intrinsecamente perigosas. Fatores climáticos, como chuvas fortes, compõem o risco inerente à atividade, impossibilitando a incidência de excludentes de caso fortuito ou força maior.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado para compensar os danos morais sofridos atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Este patamar mostra-se alinhado com o binômio reparação-punição, não ensejando o enriquecimento sem causa da vítima. O montante encontra ressonância na jurisprudência recente desta Corte em situações fáticas análogas de inundação por usinas hidrelétricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese(s) de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a concessionária de serviço público, detentora exclusiva dos dados técnicos sobre a operação de usina hidrelétrica, deixa de apresentar prova documental hábil na contestação para comprovar a alegada força maior, sendo inócua a pretensão de produção posterior de prova testemunhal ou pericial.

A responsabilidade por dano decorrente de inundação causada pela operação de usina hidrelétrica é objetiva e orientada pela Teoria do Risco Integral, afastando as excludentes de responsabilidade decorrentes de eventos climáticos.

A indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por inundação de residência atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 707 (REsp 1374284/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 02/06/2015). TJBA, Apelação nº 8000172-38.2023.8.05.0144, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, DJe 02/09/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000265-98.2023.8.05.0144 , em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO (CHESF) e JUCIENE MODESTO DOS SANTOS , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO , nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01